Tribunal: TJDFT
Processo: 0732649-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO. CLÁUSULA AD EXITUM. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Eventual decretação da revelia da parte, em tese, não alteraria a conclusão do julgado. Isso porque a matéria é eminentemente de direito, ao passo que a decretação da revelia somente induz à presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora (art. 344 do CPC).
2. A cláusula ad exitum, prevista em contrato de prestação de serviços advocatícios, constitui condição suspensiva a obstar a cobrança dos honorários contratuais antes do trânsito em julgado da pertinente sentença. Precedentes do STJ e do TJDFT.
3. Apelação conhecida e não provida.